Tribunal: TJMMG
Processo: 2000321-76.2020.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA
A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RÉUS - INSTRUÇÃO CRIMINAL
CONCLUÍDA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 255, ALÍNEAS
“A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)
- RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RÉUS – INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos Giovanni Moreira Zanetti Campos, Cristiano Alves da Silva, Edimilson César de Oliveira, Giltommy Teixeira da Costa, Luciano Rodrigues da Silva e Ramon Felipe da Silva, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso em sentido estrito, para manter a decisão do colendo CEJ/4ªAJME, que revogou a prisão preventiva dos acusados, mantendo as mesmas condições restritivas de direitos aplicadas. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo ilustre Promotor de Justiça da 9ª Promotoria de Justiça de Auditoria Militar, insurgindo-se contra a decisão do Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória dos réus, nos termos da Ata da Audiência de Deliberação de 05 de agosto de 2020 (Evento 720), segundo o entendimento de não mais estarem presentes os requisitos para a manutenção da medida cautelar. Para tanto, argumentou que a liberdade provisória concedida, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, representa severa ofensa à garantia da ordem pública; gera o descrédito da justiça, o que funciona como elemento propulsor de outros crimes, devido à sensação de impunidade; além de ameaçar a ordem, a hierarquia e a disciplina militares. Narram os autos que os acusados Giovanni Moreira Zanetti Campos, Cristiano Alves da Silva, Edimilson César de Oliveira, Giltommy Teixeira da Costa e Luciano Rodrigues da Silva foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, perante o juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), pelo concurso material dos delitos de organização criminosa – com dupla causa de aumento de pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 –, corrupção passiva – com causa especial de aumento de pena – e exploração de jogos de azar, previstos no artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013; no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sendo que o Sd PM Giltommy Teixeira da Costa ainda foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, caput, e § 4º, da Lei n. 9.613/98. Os acusados, pelo menos a partir do início do ano de 2019, em unidade de desígnios com alguns civis e policiais civis, liderados por Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, associaram-se, informalmente, com emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem ilícita decorrente da prática contínua e reiterada dos crimes descritos no parágrafo anterior – lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa majoradas, visando a exploração das rentáveis máquinas caça-níquel – na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá e em diversos outros bairros da capital e de sua região metropolitana. Restou apurado que a organização criminosa se organizou para a atividade criminosa, utilizando-se, para sua identificação, da imagem de um hexagrama de cor dourada com fundo preto, como ocorre nos Estados vizinhos. Assim, usavam o símbolo nos anéis, nos pingentes, nas tatuagens, nas redes sociais e nas próprias máquinas, de modo a identificá-las. Ao núcleo formado pelos policiais militares competia: a proteção dos pontos de exploração, para evitar a apreensão das máquinas e a perda de espaço para grupos rivais; o repasse de informações privilegiadas prévias sobre abordagens ou registros policiais dos integrantes da organização; a cooptação de novos integrantes; a prática de atos de violência e ameaças contra rivais e a proteção aos membros da organização criminosa, para a expansão das atividades. Informou o recorrente que, inobstante tais fatos, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, entendeu não mais estarem presentes o risco para a ordem pública, para a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como ameaça à disciplina militar, com a liberdade dos acusados. Irresignado, pediu para que a decisão seja reformada, restaurando-se a custódia cautelar dos acusados, para se garantir a ordem pública e impedir qualquer ameaça à disciplina militar. Asseverou que os acusados integram o braço armado da organização criminosa, para permitir a franca expansão das atividades na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhadas de corrupção ativa e passiva, homicídios, ameaças, extorsões e lavagem de dinheiro, sendo inegável que sua liberdade, neste momento, à luz de toda prova produzida, representa severa ofensa à garantia da ordem pública. Apontou que a concessão da liberdade provisória em crimes graves e de severa repercussão social, concretamente considerados, gera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 descrédito da Justiça, funcionando como elemento propulsor de outros crimes, e a sensação de impunidade, além de constituir-se em ameaça à ordem, à hierarquia e à disciplina militar. Referiu-se ao acusado Giovani Zanetti, que agiu para cooptar outros colegas para a organização, tendo tratado com deboche os colegas que se revelaram fiéis aos princípios da instituição militar. Em relação ao acusado Cristiano, afirmou que sua liberdade provisória foi concedida 48 horas depois de ter sido negada, sem que nada de novo tenha ocorrido no período apontado. Assentou que a prisão preventiva dos acusados, em acatamento ao preceito do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP), foi revisada nos últimos 30 dias, por duas vezes, sendo que a terceira vez seria nesta oportunidade, quanto aos acusados Giovani Moreira Zanetti Campos, Luciano Rodrigues da Silva e Giltommy Teixeira da Costa, enquanto que a terceira vez já ocorreu em relação aos acusados Cristiano Alves da Silva e Edimilson César de Oliveira. Garantiu que o fato novo relacionado a Giovani, Luciano e Giltommy é o encerramento da instrução e seus interrogatórios, segundo os quais restou devidamente provado seu envolvimento com a organização criminosa, bem como que continuam presentes os requisitos da ordem pública, consistentes na gravidade do fato e na possibilidade de reiteração criminosa, havendo, inclusive, fortes indícios da participação de outros militares além dos acusados. No intuito de individualizar as condutas criminosas, disse: - que o acusado Giovani Zanetti confirmou, em seu depoimento, que recebeu valores fixos de Danone e depois tentou justificar que seria pagamento pela prestação de segurança privada que lhe prestou; - que o acusado Luciano demonstrou intimidade com Danone, a quem chamava de primo e para quem passava informações do serviço de inteligência da Polícia Militar, inclusive de outros militares e até de um Major, demonstrando total desprezo pelos princípios da hierarquia e da disciplina; - que o acusado Giltommy revelou ser um empresário do ramo de carros, possuindo 16 veículos, dos quais a metade é registrada em nome se sua genitora, que revelou funcionar como “laranja”; e afirmou ter escolhido a Polícia Militar não como profissão, mas como uma oportunidade, o que fica evidente com as provas que revelam ser ele usuário de drogas, em permanente contato com traficantes da Ventosa. Requereu no sentido de que a decisão impugnada seja reformada, para se decretar a prisão preventiva dos acusados, nos exatos termos do art. 254, “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como forma de garantir a ordem pública e a hierarquia e a disciplina militar. Devidamente intimados, os acusados, por seus defensores, apresentaram suas contrarrazões ao recurso ministerial. A defesa de Giovanni Moreira Zanetti Campos, no Evento 757, impugnou todos os argumentos empregados na peça recursal, alegando, ao final, que as cautelares impostas pelo CPE aos denunciados são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suficientes e adequadas para garantir o bom deslinde da ação penal e para evitar a eventual prática de infrações penais, sendo aptas a afastarem a prisão preventiva (§6º do art. 282 do CPP). Ressaltou, também, que, na hipótese de eventual descumprimento das medidas cautelares impostas pelo CPE, nada impede que outras o sejam, cumulativamente, aos réus ou, em último caso, que a prisão preventiva destes seja por mais uma vez decretada (§§1º e 4º do art. 312 do CPP c/c art. 316, também do CPP). A defesa de Luciano Rodrigues da Silva, no Evento 763, falou das várias alternativas presentes na legislação pátria para se evitarem as prisões preventivas, que somente devem ser usadas se não houver outra medida disposta na legislação, capaz de assegurar por completo a eficácia do procedimento. Disse que, neste caso, o CEJ da 4ª AJME, ao conceder a liberdade provisória, impôs condições que foram aceitas pelo recorrido, tendo o mesmo assinado o Termo de Compromisso, sendo certo que, caso venha a descumprir qualquer uma das medidas impostas, poderá ser decretada novamente a sua prisão preventiva. A defesa de Edmilson César de Oliveira, no Evento 780, argumentou que a regra do art. 316 do CPP, para sopesar as garantias processuais com o princípio constitucional da presunção de inocência, foi cumprida pelo CEJ, que decidiu colocar o recorrido em liberdade, mediante determinadas obrigações. Alegou que tal decisão atendeu aos preceitos constitucionais do art. 5º da CF/88, incisos LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Além de ser essa uma medida adequada e justa para a atual fase processual. A defesa de Cristiano Alves da Silva, no Evento 781, arguiu que, diante das peculiaridades do presente processo, notadamente na marcha em que se encontra, e pelo fato de os integrantes da suposta organização criminosa estarem presos, o contido na denúncia, em desfavor do recorrido, e as informações do processo evidenciam não haver risco para a ordem pública, para instrução do processo ou para o princípio da disciplina e hierarquia, pelo fato de estar em liberdade. A defesa de Giltommy Teixeira da Costa, no Evento 786, impugnou a narrativa do Ministério Público, alegando que este requereu sua prisão preventiva, para se garantir o prestígio do poder judiciário, ainda que ausentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme entendeu o CEJ da 4ª AJME. Disse mais, que a prisão preventiva para garantia da credibilidade e do prestígio da justiça, definitivamente, não pode ser confundida com a garantia da ordem pública. Acrescentou que a legislação brasileira possui alternativas para se evitarem as prisões preventivas, sendo assegurado, legitimamente, seu uso, somente em último caso, isto é, quando não houver outra medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disposta na legislação capaz de assegurar por completo a eficácia do procedimento. Todos os acusados, indistintamente, pugnaram pelo recebimento das contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, no julgamento, pediram que lhe seja negado provimento, com a consequente manutenção da decisão concessiva de liberdade provisória aos denunciados. Os acusados Giovani Moreira Zanetti Campos e Edmilson César de Oliveira, alternativamente, na hipótese de esse egrégio Tribunal entender necessário, pediram que lhes sejam estabelecidas outras medidas cautelares diversas da prisão. Com o despacho do Evento 758 o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME determinou desentranhar as contrarrazões do Evento 743, juntando-as ao Feito n. 2000182-21.2020.9.13.0004, em razão do desmembramento do processo em relação ao acusado Ramon Felipe da Silva. A eminente Procuradora de Justiça com atuação nesta Corte, Dra. Elba Rondino, manifestou-se no parecer de Evento 41, do qual transcreverei os parágrafos a seguir: [...] Em bem elaboradas razões (evento 732), após realizar um detalhado relato acerca dos fatos (fls. 02/05), amparado por entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria (fls. 06/10) o Promotor de Justiça da 9ª Promotoria de Justiça de Auditoria Militar insurge-se contra a revogação das prisões preventivas em questão, aos argumentos de que as liberdades dos réus, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, representam severa ofensa à garantia da ordem pública... [...] Assiste toda razão ao combativo representante do Órgão Ministerial, porque nada diferente ocorreu desde à época da decretação das prisões dos recorridos que pudesse favorecê-los e, em consequência, justificar a revogação das respectivas custódias cautelares, principalmente em face dos inúmeros outros pedidos de liberdade que já haviam sido anteriormente negados pelo juízo. Assim, a revogação repentina das prisões, unicamente fundamentada na suposta inexistência de risco para as ordem pública, garantia da instrução e aplicação da lei penal, mostra-se completamente distanciada da realidade fática dos autos, já que ignora, por completo, os elementos colhidos no complexo trabalho investigatório, por meio do qual se desvendou que os acusados prestavam serviço a perigosa organização criminosa, encobrindo a prática de crimes e impedindo que os integrantes do grupo fossem descobertos e penalizados, o que constitui conduta vergonhosa e totalmente oposta à que deveria ser por eles desempenhada enquanto militares. Por isto, revela-se precipitado o entendimento de que as suas solturas não oferecem ameaça à disciplina militar (evento 719), considerando que, estando em liberdade, certamente continuarão a serviço do crime, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Demonstram os recorridos, deste modo, serem pessoas visivelmente desajustadas, devendo a severidade estar presente em todos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 momentos em que se analisa a situação de pessoas com tal perfil, pois do contrário estar-se-ia contribuindo para a impunidade e o incentivo à prática de infrações de naturezas reconhecidamente graves, da mesma maneira quando acontecem precipitadas absolvições ou fixação de penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e multas sem critério, em desacordo com a norma e de forma visivelmente branda. Portanto, considerando se tratarem de crimes de organização criminosa armada, corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro com causa especial de aumento de pena, sem dúvida estão presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos nos artigos 254 e 255 do CPPM, quais sejam, prova do fato delituoso, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do agente, segurança de aplicação da lei penal militar e necessidade de manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares. De mais a mais, mostra-se necessário resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, pois o que se pretende com a prisão não é apenas prevenir a prática de delitos dessa espécie, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, merecendo a decisão recorrida, deste modo, imediata reforma, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, tendo a revogação das prisões preventivas ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 732), reformando-se a decisão de 1ª instância (evento 719), a fim de que sejam restabelecidas as prisões preventivas dos 1º Ten PM GIOVANNI MOREIRA ZANETTI CAMPOS, Sd PM CRISTIANO ALVES DA SILVA, 3º Sgt PM EDIMILSON CÉSAR DE OLIVEIRA, Sd PM GILTOMMY TEIXEIRA COSTA e Sgt PM LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento nos artigos 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Consta dos autos que os acusados tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia 06/03/2020, pelo MM. Juiz colaborador na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos do Processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002, em acatamento ao requerimento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com base no dispositivo do art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Penal Militar (CPPM), os quais teriam ficado ameaçados ou atingidos, se os acusados tivessem sido mantidos em liberdade. Em algumas oportunidades, o direito dos acusados à liberdade provisória chegou a ser analisado, tanto pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME (CEJ/4ªAJME), quanto em sede dos habeas corpus que foram impetrados perante este Tribunal Militar, por todos os acusados, cada um a seu tempo e modo, sem, contudo, terem sido contemplados, em razão de, naqueles momentos, estarem presentes os pressupostos e fundamentos da medida cautelar. Entretanto, conforme revela a Ata da Sessão de Audiência de Deliberação de 05 de agosto de 2020 (Evento 720), o entendimento do colendo CEJ/4ªAJME, com os votos unânimes de seus membros presentes, (ausente, justificadamente, o Juiz Militar MAJ PM Ricardo Amaral Rabelo), em razão de o processo já estar se aproximando do seu deslinde final, com a instrução criminal concluída e sem possibilidade, portanto, para que os acusados pudessem interferir na produção de provas, decidiu por revogar a prisão preventiva e conceder aos acusados a liberdade provisória. Na oportunidade, outras medidas restritivas de direitos diversas da prisão lhes foram impostas, sendo essas: o compromisso de comparecimento aos atos processuais; a manutenção de endereços atualizados; a proibição de se ausentarem da 1ª, 2ª e 3ª Regiões de Polícia Militar (RPM); a proibição de contato com os demais integrantes da organização criminosa e a proibição de acesso a determinados sistemas da Polícia Militar. Inconformado com a decisão, o ilustre Promotor de Justiça da 9ª Promotoria de Justiça de Auditoria Militar interpôs este Recurso em Sentido Estrito (RESE), visando sua reforma, argumentando, para tanto, que ainda estão presentes os mesmos requisitos que fundamentaram o decreto da medida cautelar em 06/03/2020. De uma detida análise que fiz nos autos, verifiquei que ao recurso interposto não se deve dar provimento, porquanto, de fato, neste momento processual, falta justa causa para se retornar com a medida restritiva de liberdade dos acusados. A liberdade do indivíduo é um direito consagrado como regra na legislação brasileira – art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal (CF) de 1988 –, constituindo-se a prisão em exceção, somente autorizada em situações excepcionais. A prisão preventiva, por exemplo, nos termos do art. 255 do CPPM, só pode ser decretada nos casos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do indiciado, segurança da aplicação da lei penal e, ainda, por exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando estes ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Compulsando estes autos, verifiquei que, em seguida à revogação pelo CEJ/4ªAJME da prisão preventiva dos acusados, o Senhor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Subcomandante-Geral da Polícia Militar, com os Ofícios n. 92.194/2020-GCG e 92.195/2020-GCG, ambos de 06/08/2020 (Evento 727), solicitou ao MM. Juízo do feito a revisão do item III do termo de compromisso que tinha sido assinado pelos acusados comprometendo-se a não se afastarem da 1ª, 2ª e 3ª RPM. A revisão requerida teve como finalidade viabilizar a movimentação dos acusados Giovani Moreira Zanetti Campos e Luciano Rodrigues da Silva para a 16ª RPM, sediada em Unaí, e para a 14ª RPM, sediada em Curvelo, respectivamente, no interesse da disciplina, que já tinha sido decidida, internamente, por ocasião do decreto que determinou suas segregações cautelares. Com o Ofício n. 776/2020-4ªAJME, de 07/08/2020 (Evento 730), aquele Juízo, de plano e em caráter de urgência, reviu o item em exame, e a movimentação de ambos foi concretizada, representando, na minha compreensão, um desmantelamento do núcleo da organização criminosa, formado por policiais militares, o que impossibilita a alegada e temida continuidade da atividade delitiva. O encerramento da instrução criminal, com o processo na fase de alegações finais, sugere, de igual modo, não ser mais possível cogitar-se de interferência, pelos acusados, nos atos do processo, o que põe fora de risco a instrução criminal. A aplicação da lei penal militar, na mesma medida, não está ameaçada, por tratar-se de policiais militares, com atividade regular, endereço fixo e sem qualquer elemento nos autos a indicar que possam empreender fuga, não havendo, pois, que se falar em ameaça à paz e à tranquilidade no meio social. Por fim, resta a análise da imposição da constrição para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Essa constrição cautelar, fulcrada na alínea “e” do art. 255 do CPPM, tem por objetivo assegurar a manutenção dos pilares das Instituições Militares Estaduais, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, uma vez que sua desconsideração, em face da importância desses conceitos no âmbito Militar, pode dar ensejo à subversão da ordem. Nesse ponto, entendo que a decisão que impôs a constrição aos acusados revestiu-se de acerto no momento do decreto e no tempo em que perdurou. Entretanto o acautelamento por 153 (cento e cinquenta e três) dias continuados, de 06/03/2020 a 05/08/2020, data venia, teve suficiência para o restabelecimento da ordem e da disciplina militares. Por essas razões, a prisão preventiva dos acusados, com os fundamentos da alínea “e” do art. 255 do CPPM, também não se mostra mais necessária. A respeito da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, colaciono o entendimento do Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, indevida a manutenção da medida. A prisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 preventiva constitui exceção e a regra é a liberdade, enquanto se aguarda o desenvolvimento do processo penal, de modo que a Decisão que decrete tal medida extrema deve possuir fundamentação substancial. Ordem concedida. Decisão unânime. (Habeas Corpus n. 7000641-46.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DJe 27/08/2018). (O original não tem negrito). No mesmo sentido, ainda trago à mesa decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. EXCESSO DE PRAZO. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 428 DO CPPM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A EMBASAR O DECRETO PRISIONAL. ARTS. 254 E 255 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quanto à alegação de excesso de prazo, aplica-se à hipótese o enunciado sumular 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, conforme informações obtidas no site do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, o processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais (art. 428 do Código de Processo Penal Militar). 2. Em se tratando de crime militar, a prisão preventiva, consoante previsão contida no Código de Processo Penal Militar, poderá ser decretada sempre que houver prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria (art. 254). 3. Além disso, deve fundamentar-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na periculosidade do agente, na segurança da aplicação da lei penal militar ou na exigência de manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares quando ameaçados ou atingidos pela liberdade do indiciado ou do acusado (art. 255). 4. No caso, o fundamento de que o réu teria ameaçado a vítima – capaz de manter a prisão cautelar do acusado – não mais subsiste, porque já se encontra encerrada a instrução criminal. E o segundo fundamento – necessidade de manutenção da disciplina ou da hierarquia militares – não está embasado em nenhum dado concreto que justifique a segregação provisória, sendo insuficiente o simples fato de o paciente, policial militar, ter cometido, em tese, o delito de concussão. 5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo processante, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia cautelar, com demonstração inequívoca de sua necessidade. (HC 104215/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Data do Julgamento em 24 de junho de 2008, acórdão publicado no DJe 04/08/2008). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para além disso, não vejo que a gravidade do delito perpetrado possa servir de motivo para se manter, indefinida e preventivamente, no cárcere, o acusado, sem que a ele se tenha imposto a pena respectiva. Na mesma medida, não me ocorre que se deva levar em consideração eventual descrédito do Poder Judiciário por parte da população, se a decisão adotada o foi segundo os parâmetros da legalidade. Respeitando, portanto, a todos aqueles que pensam no sentido contrário, rechaço, também, a alegação de que a decisão impugnada tenha-se mostrado completamente distanciada da realidade fática dos autos. Ao contrário, foi decidida com acerto, à vista das circunstâncias e do tempo do processo, em que pese a gravidade das condutas delitivas praticadas, que, por nenhuma razão, deixo de reconhecer. Não se pode olvidar que o processo tem sua marcha natural e que a aplicação da pena, quando assim se impõe, constitui fase própria e derradeira dos atos processuais. A prisão preventiva não pode ser vista e muito menos adotada sob forma de se antecipar a pena. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito e mantenho a decisão do colendo CEJ/4ªAJME, que revogou a prisão preventiva dos acusados Giovanni Moreira Zanetti Campos, Cristiano Alves da Silva, Edimilson César de Oliveira, Giltommy Teixeira da Costa e Luciano Rodrigues da Silva, para lhes conceder a liberdade provisória. Mantenho as mesmas condições restritivas de direitos aplicadas (Evento 720), quais sejam: o compromisso de comparecimento aos atos processuais; a manutenção de endereços atualizados; a proibição de se ausentarem da 1ª, 2ª e 3ª Regiões de Polícia Militar (RPM); a proibição de contato com os demais integrantes da organização criminosa e a proibição de acesso a determinados sistemas da Polícia Militar, destacando a exceção estabelecida no Ofício n. 776/2020-4ªAJME, de 07/08/2020 (Evento 730), relativamente aos acusados Giovani Moreira Zanetti Campos e Luciano Rodrigues da Silva, em razão de suas transferências para a 16ª RPM, sediada em Unaí, e para a 14ª RPM, sediada em Curvelo, respectivamente. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator